Tribunal: TJSP
Processo: 1006462-05.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. É PERMITIDA A JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS, PORÉM SE FAZIA INDISPENSÁVEL QUE A PARTE CONTRÁRIA FOSSE INTIMADA PARA SE MANIFESTAR A RESPEITO, OBSERVANDO-SE O CONTRADITÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 437, CAPUT E § 1o DO CPC, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. É PERMITIDA A JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS, PORÉM SE FAZIA INDISPENSÁVEL QUE A PARTE CONTRÁRIA FOSSE INTIMADA PARA SE MANIFESTAR A RESPEITO, OBSERVANDO-SE O CONTRADITÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 437, CAPUT E § 1o DO CPC, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA A MAIS SEGURA RESOLUÇÃO DA LIDE, COM ESCLARECIMENTOS DE ORDEM TÉCNICA. SENTENÇA ANULADA. - RECURSO PROVIDO.